Tribunal: TJMT
Processo: 0016463-62.2018.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016463-62.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENAIDE RADDATZ - CPF: 856.818.811-72 (VÍTIMA), JOAO ANTONIO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 004.354.196-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL), IV (ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL), OU V (NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL) DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE VIOLÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática do crime de roubo.

"Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com

emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
"(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Lucas Henrique dos Santos,
como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, aplicando a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito a ele imputado, por não constituir o fato infração penal, por não existir prova de ter ele concorrido para a infração penal ou por ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, incisos III, V, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto, ao argumento de que não houve violência ou grave ameaça supostamente exercida contra a vítima.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 182718931).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 183749664) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa busca a absolvição nos termos do artigo 386, incisos
III, V, VII, do CPP. S
ubsidiariamente requer a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto ao argumento de que a prova dos autos não demonstra a grave ameaça ou a violência exercida para a subtração da coisa.

Pois bem. De início, não assiste razão o apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“(...) Na data de 19 de outubro de 2018, por volta das 15hs30min, em via pública, na Rua Colonizador Ênio Pepino, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Havan, Centro, na cidade e comarca de Sinop/MT, LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo "Henrique", subtraiu, mediante grave ameaça, em proveito próprio, coisa alheia móvel consubstanciada em valores, em espécie, na monta de R$ 50,00 (cinquenta reais), de propriedade das vítimas Zenaíde Raddatz e João Antônio Rocha dos Santos, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 03 e 04 e Termo de Apreensão de fl. 18 (...)”

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, as vítimas estavam saindo de uma loja quando foram abordadas pelo apelante, que logo anunciou se tratar de um roubo.

Ressai dos autos que, mediante grave ameaça, exercida por meio de promessa de feitura de mal injusto às vítimas, posto que o denunciado simulava estar portando uma arma por baixo da roupa, na altura da cintura,
LUCAS HENRIQUE subtraiu das vítimas valores, em espécie, na monta de R$ 50,00 (cinquenta reais), empreendendo fuga logo em seguida.

Consta

dos

autos

que, após

as

vítimas

acionarem

a

polícia

militar

repassarem

as

características

do

denunciando, logrou

os

milicianos

prendê-lo

em flagrante

delito

ainda

nas

proximidades

da

ocorrência. Na ocasião também fora recuperado o dinheiro por ele subtraído,
que fora devidamente restituído na Delegacia de Polícia à Sra. Zenaide (...)”
Id.182723173.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Zenaide Raddatz, esclareceu que:

“
Se recorda que estava atravessando a rua, oportunidade em que foram abordados por um homem de bicicleta, que os ameaçou pedindo dinheiro, aduzindo que teria que pagar uma dívida com o Comando Vermelho, ameaçando-os. A depoente confirmou, em Juízo, que ele estava simulando estar armado.
Que, na ocasião, entregaram para o acusado uma cédula de R$ 50,00, único valor que dispunham no momento, tendo este evadido do local. Que, logo em seguida aos fatos, se depararam com uma viatura da polícia militar, oportunidade em que relataram o acontecido. Que o acusado foi localizado pela polícia momentos depois, sendo que, naquela ocasião, o reconheceu, sem sombra de dúvidas. Que teve seu dinheiro restituído, após a prisão do acusado. Que, quando o acusado foi preso, soube que foi apreendida uma faca com ele”.
Id. 182723199.

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima João Antônio, o qual, durante a instrução processual, informou que:

“
No dia dos fatos, percebeu que estavam sendo seguidos por um rapaz de bicicleta. Que foram abordados pelo acusado, o qual os ameaçou dizendo que os mataria se não lhe entregasse R$ 250,00. Que o depoente disse ao acusado que não possuía o dinheiro. Que o acusado ficava “enfiando a mão na calça”, simulando que ele estava com uma arma, dizendo que os mataria se não lhe entregassem dinheiro. Que, quando ele foi preso, foi apreendida uma faca em seu poder
. O depoente confirmou que o dinheiro subtraído lhes foi restituído. Esclareceu, que o acusado foi localizado rapidamente pelos policiais, o qual, inclusive, estaria abordando outras pessoas da mesma forma. Que reconheceu o acusado no momento de sua prisão”.

Id.
182718901.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelas testemunhas Auriney dos Anjos Camargo e Ednilton Rafael Santos Costa, Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, foram uníssonas em asseverar que:

“
Próximo à Loja Havan, o acusado teria abordado um casal, simulando estar armado, oportunidade em que lhes pediu dinheiro, subtraindo das vítimas a quantia de R$ 50,00.
Que, em diligências, lograram êxito em localizar o suspeito, o qual foi reconhecido pelas vítimas. Que, com o acusado, foi apreendida uma faca artesanal, o qual foi detido e encaminhado para a Delegacia para prestar esclarecimentos”.
Id. 182718904

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência, termos de apreensão, bem como pelas declarações das vítimas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Verifica-se que as vítimas descreveram com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pelo assaltante. Ademais, reconheceu o acusado sem sombra de dúvida, bem como, é importante ressaltar, que foi encontrado com o réu a
res
subtraída.

Outrossim, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo, subtraindo valores, em espécie, mediante grave ameaça contra as vítimas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Portanto, diante do conjunto probatório formado pelas declarações das vítimas e elementos reunidos nas duas fases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório requerido pelo apelante, nos termos do artigo 386, III (não constituir o fato infração penal), IV (estar provado que o réu não

concorreu para a infração penal), ou V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal) do Código de Processo Penal.

Além disso, o fato do apelante ameaçar

as vítimas
“dizendo que os mataria se não lhe entregasse R$ 250,00. Que o depoente disse ao acusado que não possuía o dinheiro. Que o acusado ficava “enfiando a mão na calça”, simulando que ele estava com uma arma, dizendo que os mataria se não lhe entregassem dinheiro. Que, quando ele foi preso, foi apreendida uma faca em seu poder”,
já é suficiente para a configuração do delito de roubo e, por conseguinte, para afastar a subsunção da conduta no delito de furto.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"
Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a grave ameaça, elementar do crime de roubo, ocorre ainda que o objeto utilizado na prática do crime não tenha sido uma arma de fogo, bastando que tenha incutido fundado temor na vítima
. "( AgRg no REsp 1199139/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

"
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com

emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
.
"( REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Nesse contexto, resta comprovado que a subtração se deu por meio de ameaça, conduta que, por si só, impede a desclassificação do tipo penal de roubo para o delito de furto.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento deste TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.

(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 1.º E § 2.º INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO FEITA PELO RÉU – ART. 577, CAPUT, DO CPP - 2. MÉRITO – 2.1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS
– (...), – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há se falar em intempestividade do recurso de apelação, se o réu o interpôs quando da sua intimação pessoal, conforme autoriza o art. 577, caput, do Código de Processo Penal.

2.1.
Descabe a desclassificação da conduta para o delito de furto, se demonstrado que os agentes exerceram violência e grave ameaça contra as vítimas para alcançar o êxito da subtração patrimonial.

(...), Apelos conhecidos e desprovidos.
(N.U 1002298-43.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou a douta Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, em seu parecer
“
apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, evidenciar o emprego de grave ameaça mediante a simulação de uso de arma
(N.U 1018936-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 11/09/2023)”
Id. 183749664.

Desse modo, ao contrário do que alega a defesa, a subtração efetuada pelo apelante foi precedida de grave ameaça às vítimas, tornando inviável a desclassificação almejada, na medida em que a conduta do réu enquadra-se no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.

Com esses fundamentos
,

nego provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024